Tribunal: TJES
Processo: 0001248-57.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001248-57.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FINAMORE AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ARTEFATO EXPLOSIVO. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, incisos III e IV, da Lei 10.826/03.

2. A defesa requer (i) a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação à inviolabilidade de domicílio; (ii) a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para eventual proposta de acordo de não persecução penal (ANPP); (iii) a absolvição por insuficiência de provas de autoria; (iv) a redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada; e (v) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade de domicílio, tornando nulas as provas obtidas na residência do réu; (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos para eventual proposta de ANPP; (iii) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente; (iv) analisar a dosimetria da pena, em especial a fração de aumento da pena-base; e (v) determinar se o réu tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso dos policiais na residência do réu foi legítimo, pois o crime imputado ao recorrente é permanente, configurando situação de flagrante delito, o que autoriza a entrada dos agentes de segurança no imóvel, conforme artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e jurisprudência do STF e STJ. Ademais, a entrada foi consentida pelo próprio réu, conforme depoimentos dos policiais militares.

5. O acordo de não persecução penal (ANPP) é inviável, pois o recorrente ostenta reincidência, o que impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas por prova pericial e por depoimentos de testemunhas presenciais, notadamente os policiais responsáveis pela apreensão do material ilícito, cuja idoneidade probatória é reconhecida pela jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

7. A fixação da pena-base observou fundamentação idônea, tendo sido majorada em 1/6 devido aos maus antecedentes do réu, fração compatível com a jurisprudência do STJ, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

8. A prisão preventiva do réu deve ser compatibilizada com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, sob pena de impor restrição mais gravosa do que a própria sanção fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em residência sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. O acordo de não persecução penal não se aplica a réu reincidente, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do CPP.

3. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

4. A fração de 1/6 para o aumento da pena-base em razão de maus antecedentes é compatível com a jurisprudência do STJ.

5. A manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença, evitando restrição mais severa do que a própria condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 28-A, §2º, II; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, repercussão geral; STJ, HC n. 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE FINAMORE AMARAL,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, incisos III e IV, da Lei 10.826/03, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11141586, nas quais a defesa alega (1) a nulidade das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante, considerando ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio; (2) remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), com fundamento no artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal; (3) absolvição por ausência de provas de autoria; (4) redução do ‘quantum’ da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, e (5) concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões que consta do ID 11293136, nas quais postula pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça no parecer que consta do ID 11355322.

É o relatório. Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE FINAMORE AMARAL,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, incisos III e IV, da Lei 10.826/03, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11141586, nas quais a defesa alega (1) a nulidade das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante, considerando ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio; (2) remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), com fundamento no artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal; (3) absolvição por ausência de provas de autoria; (4) redução do
‘quantum’
da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, e (5) concessão do direito de recorrer em liberdade.

A acusação apresentou contrarrazões que consta do ID 11293136, nas quais postula pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça no parecer que consta do ID 11355322.

O ora recorrente foi preso em flagrante por policiais militares, no interior de sua residência, local onde foram apreendidos em poder do acusado uma arma de fogo, 02 (dois) carregadores, 36 (trinta e seis) munições, um artefato explosivo e fardamento da guarda civil municipal de Vitória.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 26 de maio de 2024, por volta das 00h45min, na Favelinha do Ibes, na Rua Frederico Ozanan, nº 0, Bairro Ibes, Município de Vila Velha/ES,
o ora Denunciado mantinha sob sua guarda/ ocultava 01 (uma) arma de fogo, marca artesal firearms, espécie: pistola, modelo: strike one, semiautomática, de alma raiada, calibre: .40 nº de série: raspado, além de 24 (oito) munições de calibre .40 S&EMTA ogival ponta plana, marca CBC, 02 (dois) carregadores de pistola .40 com capacidade para 12 munições, marca artesanal firearms, assim como possuía 01 (um) artefato explosivo de fabricação artesanal, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 02 (duas) unidades de fardamento da Guarda Civil do Município de Vitória, 02 (duas) camisetas da ROMU Vitória e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais)
, conforme Boletim Unificado nº 54661757, Auto de apreensão fls. 14/16 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 12/13.

Revelam os autos, que no dia e horário acima mencionados, no local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares em diligências, avistaram o ora Denunciado, Felipe vulgo “XAROPE”, acompanhado por dois indivíduos identificados como Josué Guittom Silva Martins e Kaylan Ribeiro Braga, adentrando em uma residência, conhecida como local de vendas de drogas.

Diante de fundadas suspeitas, policiais se dirigiram até a residência e abordaram o Denunciado, ato contínuo permitiu a entrada dos policiais, ao local
, oportunidade em que realizaram buscas pela casa, e encontraram em um cômodo 01 (uma) arma de fogo, marca artesanal firearms, espécie: pistola, modelo: strike one, semiautomática, de alma raiada, calibre: .40 nº de série: raspado, além de 24 (oito) munições de calibre .40 S&EMTA ogival ponta plana, marca CBC, 02 (dois) carregadores de pistola .40 com capacidade para 12 munições, marca artesanal firmarms, 02 unidades de fardamento da Guarda Civil do Município de Vitória, 02 (duas) camisetas da ROMU Vitória e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e 01 (um) artefato explosivo de fabricação artesanal, sendo objetos utilizados para a realização do tráfico de drogas.

As drogas, arma, munições foram apreendidas e submetidas a perícia, cujo laudo provisório se encontra nos autos.

Ante o exposto, o Denunciado foi detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. [...]”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio:

A primeira tese elencada no recurso defensivo é a de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, cujo procedimento teria sido executado em contrariedade com garantias constitucionais do recorrente, considerando a ausência de autorização judicial para a busca domiciliar.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, norma que afirma que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando os casos de flagrante delito.

No entanto, em que pese o esforço defensivo, verifica-se dos autos que o depoimento judicial dos policiais militares ouvidos como testemunhas dão conta da situação de flagrância que autorizou a entrada dos agentes de segurança na residência do acusado, diante da presença de fundada suspeita, demonstrando que o procedimento policial que ocorreu dentro dos limites das garantias constitucionais do acusado.

Ao serem ouvidos na fase judicial, os Policiais Militares Ralph Lanna Vaz e Leonardo Afonso Motta, afirmaram que receberam informações de ataques recíprocos entre traficantes da favelinha do Ibes com rivais do bairro Jaburuna. Os depoentes afirmaram que se deslocaram para a favelinha do Ibes e lá encontraram alguns usuários entrando em uma residência, tendo para lá se dirigido, ocasião em que receberam anuência do recorrente para entrada e lá lograram êxito em encontrar o material ilícito descrito na denúncia.

Tal situação, caracterizadora da fundada suspeita, motivou a entrada dos policiais no referido local, sendo a busca no local autorizada pelo próprio recorrente, situação tratada expressamente na sentença recorrida: “
a equipe policial apenas procedeu a abordagem após visualizar o acusado em um local de intenso tráfico de drogas, acompanhado de dois indivíduos adentrando em uma residência conhecida como local de venda de drogas
”.

Tal situação amolda-se ao já decidido pelo Colendo STJ, que “
não há que se falar em invasão do local de trabalho pela polícia, porque o próprio paciente (que, inclusive, acompanhou a diligência), consentiu com o ingresso dos policiais e, posteriormente, os levou à localização da droga. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (2 kg de cocaína) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal
” (HC n. 698.581/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Dessa forma, tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (posse/porte de arma de fogo de uso restrito), é autorizada a entrada dos policiais no local de trabalho do recorrente, independentemente de ordem judicial, por expressa disposição constitucional (Artigo 5º, inciso XI, da CF).

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, no qual ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, por considerar não haver violação às garantias constitucionais do acusado.

2 - Nulidade por ausência de Acordo de não-persecução penal:

Na sequência, a defesa postula pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), com fundamento no artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

O pretendido benefício se encontra disciplinado no art. 28-A, do CPP, o qual elenca como requisitos: 1) a confissão formal e circunstancial da infração penal; 2) pena mínima abstrata inferior a 4 (quatro) anos e 3) crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Todavia, na hipótese, verifica-se que incide o impedimento previsto no inc. II, do §2º, do art. 28-A, do CPP, que
veda expressamente a aplicação do benefício se o investigado for reincidente
.

Nesse sentido, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer destacou:

“Com efeito, já no oferecimento da denúncia,
o Ministério Público de 1º grau pontuou que deixou de oferecer o ANPP ao recorrente ante “a existência de vários registros em desfavor do Denunciado”
. Além da conduta criminal reiterada, o documento acostado no id. 10556975, p. 75/86, comprova que
o apelante é multirreincidente
,
já tendo sido condenado definitivamente pela prática do crime de roubo majorado por duas vezes
(ações penais nº 0037121-69.2015.8.08.0024 e 0005524- 96.2018.8.08.0050)”.

Dessa forma, inviável a aplicação do pretendido benefício ante expressa vedação legal.

3 - absolvição por ausência de prova de autoria:

A
materialidade
do delito de posse/porte de arma de fogo de uso restrito é indene de dúvidas, encontrando-se ilustrada no auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 14/15, auto de apreensão fls. 16/18 e BU de fls. 22/27, todos acostados no ID 10556975, e laudo pericial que consta do ID 10557041.

A
autoria
foi negada pelo recorrente por ocasião do seu interrogatório judicial, ocasião em que o recorrente afirmou que “
no momento da abordagem o interrogando se encontrava dentro de casa, em cima, em um prédio; que não teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência; que o cômodo em que foram encontradas as armas pode ser de outra pessoa; que o interrogando não morava no local; que quem morava no local era a esposa do declarante; que no caso namorada, não esposa
”.

Todavia, após detida análise, verifica-se que a versão defensiva não encontra suporte na prova produzida durante a instrução.

A versão acusatória, por sua vez, se mostra coerente com os depoimentos dos Policiais Militares Ralph Lanna Vaz e Leonardo Afonso Motta, ouvidos em juízo, e que já foram referenciados neste voto.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Os citados depoimentos autorizaram ao Magistrado sentenciante concluir que “
ficou demonstrado nos autos que acusado FELIPE FINAMORE AMARAL possuía arma de fogo de uso restrito (pistola, calibre .40), com o número de série suprimido (Laudo ID 45318369), bem como um artefato explosivo, não possuindo à época registro ou autorização legal para possuí-los, subsumindo sua conduta, destarte, na prevista no art. 16, § 1º, incs. III e IV, da Lei n° 10.826/03
”.

Portanto, não há que se falar em injustiça epistêmica no caso em apreço, já que não se trata de não prestar a devida credibilidade ao interrogatório do réu, mas sim que a citada prova se encontra isolada do restante do conjunto probatório existente no processo. No processo de valoração das provas, o Magistrado sentenciante concluiu, acertadamente, que as testemunhas de acusação foram coerentes, optando pela tese defendida pelo órgão ministerial.

Dessa forma, diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 16, §1º, incisos III e IV, da Lei 10.826/03.

4 - Redução do ‘quantum’ da pena-base:

A defesa requer a redução do
‘quantum’
da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

Infere-se da sentença recorrida que a pena-base foi majorada em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da negativação da circunstância judicial dos antecedentes, apontando a existência de condenação com trânsito em julgado na ação penal de n.º 0005524-96.2018.8.08.0050.

O referido aumento representa exatamente 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para o crime previsto no artigo 16, §1º, incisos III e IV, da Lei 10.826/03, que é de 03 (três) anos.

A pretensão da defesa, de substituição da fração utilizada para a de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, esbarra no entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ que “
permite a aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica. O acórdão recorrido aplicou corretamente a fração de 1/6 sobre a pena-base, em conformidade com a jurisprudência, não havendo ilegalidade na dosimetria da pena
” (STJ - AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024).

Dessa forma, inviável o pleito de redução da pena-base.

5 - Direito de recorrer em liberdade:

A defesa do recorrente postula pelo direito de recorrer em liberdade.

A prisão preventiva do apelante foi mantida por ocasião da sentença recorrida sob o fundamento de que “
o acusado respondeu a presente ação penal RECLUSO
”.

Apesar da concisa fundamentação, verifico que foi atendido o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CF. Além disso, trata-se de réu que respondeu preso desde o flagrante e que ostenta a condição de reincidente, situação registrada na sentença condenatória.

A pena definitiva foi aplicada em quatro anos de reclusão, e o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, considerando a reincidência. Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial consolidado neste Colegiado, de que “
Apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado
” (TJES - Habeas Corpus Nº 5006893-20.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª CÂMARA CRIMINAL; DJe.: 03/Aug/2023).

Destarte,
a prisão preventiva mantida na sentença deve ser compatibilizada com o regime semiaberto
.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO defensivo, apenas para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto
.

É como voto.